Tribunal: CARF
Processo: 10814.723906/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.723906/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.739 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/07/2011
VÍCIO
NO
ATO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da
elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e
as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do
trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a
existência de vícios no auto de infração devem apresentar-se comprovadas no
processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não pode ser aceita para julgamento a simples alegação sem a demonstração da
existência ou da veracidade daquilo alegado.
PIS-IMPORTAÇÂO.
COFINS-IMPORTAÇÂO.
ICMS.
VALOR
ADUANEIRO. EXCLUSÂO.
Estão excluídos da base de cálculo do PIS-Importação e da Cofins-Importação
o valor do ICMS e o valor das próprias contribuições. Sentença proferida no
Supremo Tribunal Federal no RE 559.937, nos ritos do art. 543-B do CPC.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo do PIS-Importação e da Cofins-
Importação os valores do ICMS e das próprias contribuições.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.723906/2011-46
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.723906/2011-46

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

Tratam os autos de procedimento fiscal de conferência final de manifesto, do qual
decorreu a lavratura de Auto de Infração para exigência do Imposto sobre a Importação
(II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS/Pasep e COFINS incidentes na
operação, e multa prevista no art. 106, inciso II, alínea “d”, do Decreto-Lei n. 37/66, no
valor de R$ 32.435,39, em razão do extravio de mercadoria manifestada referentes aos
conhecimentos abaixo relacionados:.
- AWB 001 9757 4923 TERMO 06024983-8 VOO ALL0907 CHEGADA: 10/11/2006;
EXTRAVIO DE 2 VOLUMES  MAWB 001 8421 2391 HAWB 883790 TERMO
06016999-0 VOO ALL0951 CHEGADA 26/07/2006; EXTRAVIO DE 1 VOLUME
Foram protocolizados os processos administrativos no 10814.022836/2006-48 e
no10814.010715/2006-53, para apuração da responsabilidade pelo extravio dos
respectivos volumes.
Quando da conferência física dos volumes e mercadorias, realizada com a presença da
cia. aérea, do depositário e do importador, verificou-se a falta das seguintes
mercadorias, relativas a cada conhecimento aéreo:
- AWB 001 9757 4923 Fatura 109436 o vedação de borracha o elementos para
acoplamento o 04 manômetros eletrônicos (Alíquota IPI = ZERO)
- MAWB 001 8421 2391 HAWB 883790 Fatura PR950719D o 2.500 cartões de
memória 133X HYNIX FLASH Tais volumes, manifestados e não armazenados, não
foram entregues à INFRAERO para armazenamento, tendo havido, portanto, os seus
extravios, conforme verificado nas conferências físicas realizadas.
Cientificada do lançamento em 14/07/2011 (ciência no próprio Auto de Infração fls. 5),
a interessada apresentou impugnação em 20/07/2011, juntada às fls. 92 e seguintes,
alegando em síntese que:
- o volume faltante do MAWB 001.8421.2391 HAWB 883790 foi recebido e
armazenado na data de 10 de janeiro de 2007 neste aeroporto através do DISIC 891-
0700.1282.
- a Receita Federal do Brasil, através do processo administrativo 10814.004290/2008-
13, constata que este volume foi abandonado e, posteriormente leiloado em favor da
RFB.
Em razão da impugnação parcial, o Garre- Grupo de Arrecadação da Alfândega do
Aeroporto Internacional de Guarulhos procedeu a transferência dos débitos relativos à
parte não expressamente impugnada, referentes ao conhecimento aéreo MAWB 001-
84212391 HAWB883790, nos termos da Portaria SRF no 1.769, de 12 de julho de 2005,
conforme termo da folha 106, para cobrança apartada, originando o processo no.
10814.725192/2011-19.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.723906/2011-46

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando as
alegações da impugnação, alegando que o volume faltante foi recebido e armazenado e ainda que
a mercadoria foi leiloada pela Receita Federal.
O Recurso Voluntário trouxe as seguintes matérias:
- O Acórdão no 16.86.848 viola diretamente o art. 37, da Lei no 9.784, de 1999;
- Erro no enquadramento da autuação;
- Ilegitimidade do sujeito passivo;
- Nulidade do procedimento de conferência final de manifesto;
- Ilegitimidade das contribuições ao PIS/COFINS-Importação em cobrança nos
presentes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

Incialmente é necessário analisar as matérias constantes do recurso voluntário
para sua admissibilidade.
A impugnação apresentada pela Recorrente trouxe em sua defesa a alegação que a
mercadoria que foi objeto de cobrança por parte da Receita Federal não teria sido extraviada e
sim armazenada pelo depositário e reforçando esta afirmação alega que a mercadoria teria sido
leiloada pela Receita Federal.
Abaixo o trecho da impugnação que trata das matérias submetidas à litigio perante
a Delegacia de Julgamento.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.723906/2011-46

Consultando a impugnação e o recurso voluntário é possível identificar que o
recurso voluntário trouxe matérias que não foram submetidas à primeira instância. Entendo, que
as matérias que não constaram da impugnação não podem ser admitidas em sede de recurso
voluntário, com exceção das matérias que alegam a nulidade da decisão da DRJ e da exclusão do
PIS-Importação e da COFINS-Importação por tratar-se de matéria em que houve decisão judicial
posterior ao protocolo da impugnação.
Assim, conheço das matérias referentes a alegação que a mercadoria teria sido
armazena e não extraviada, nulidade da decisão da DRJ e exclusão do PIS-Importação e da
Cofins-Importação da base de cálculo.
As demais matérias apresentadas no recurso voluntário: Erro no enquadramento
da autuação; Ilegitimidade do sujeito passivo; e Nulidade do procedimento de conferência final
de manifesto não são conhecidas por não terem sido objeto da impugnação, estando preclusas na
esfera administrativa.
Ofensa a princípios constitucionais e vícios no ato administrativo do
lançamento e do julgamento em primeira instância

Em sede preliminar é alegada a existência de vícios no ato administrativo do
lançamento e do julgamento realizado pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.723906/2011-46

Não vislumbro assistir razão as alegações do recurso. O auto de infração teve
origem em auditoria realizada pela Fiscalização da Receita Federa, detalhada em relatório fiscal,
onde consta a motivação para o lançamento e as provas que conduziram a autoridade autuante à
lavratura do auto de infração.
A Recorrente foi cientificada da exigência fiscal e apresentou impugnação, que foi
apreciado em julgamento realizado na Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Irresignada
com o resultado do julgamento da autoridade a quo, foi interposto recurso voluntário, rebatendo
as posições adotadas pela autoridade de piso, combatendo as razões de decidir daquela
autoridade, portanto, as motivações para o lançamento, bem como, as do julgamento na primeira
instância foram claramente identificadas. Com todo este histórico de discussão administrativa,
não se pode falar em cerceamento de direito de defesa ou quaisquer outros vícios no lançamento
ou no julgamento da primeira instância, todo o procedimento previsto no Decreto 70.235/72 foi
observado, tanto quanto ao lançamento tributário, bem como, o devido processo administrativo
fiscal.

Extravio da mercadoria da mercadoria

A matéria em questão versa sobre a responsabilidade atribuída à Recorrente
referente a extravio de mercadoria, que foi apurada em conferência final de manifesto, conforme
pode consta do trecho abaixo extraído do Auto de Infração.

001 - FALTA DE MERCADORIA APURADA EM CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO -
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO - OUTRAS VIAS
Trata-se de Conferência Final de Manifesto, nos termos do art. 589 do
Decreto 4.543/2002, para cargas com extravio de volume ocorrido no ano de
2006, em vôos da cia. aérea AMERICAN AIRLINES INC., CNPJ 36.212.637/0001-
99,
referente aos conhecimentos aéreos abaixo relacionados, para lançamento do Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos
Industrializados, da Contribuição para o PIS/PASEP Importação, da COFINS
Importação e multas correspondentes.
AWB 001 9757 4923 TERMO 06024983-8 VOO ALL0907 CHEGADA: 10/11/2006;
EXTRAVIO DE 2 VOLUMES MAWB 001 8421 2391 HAWB 883790 TERMO 06016999-0 VOO
ALL0951 CHEGADA: 26/07/2006; EXTRAVIO DE 1 VOLUME Foram protocolizados os
processos administrativos 10814.022836/2006-48 e 10814.010715/2006-53,
por iniciativa da cia. aérea ou dos próprios importadores para apuração
da responsabilidade pelo extravio dos respectivos volumes.

Faz parte também do auto de infração o Termo de Conferência Final do Manifesto
indicando o extravio das mercadorias.

TERMO DE CONFERENCIA FINAL DE MANIFESTO
8a Região Fiscal
JURISDIÇÃO FISCAL ALF/AISP
0817600
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.723906/2011-46

DESCRIÇÃO DOS FATOS
No exercício das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da Receita
Federal, conferidas pela Lei n 10.593 de 06.12.2002 e em consonância com
o que dispõe o art. 589 c/c/ art. 591 do Regulamento Aduaneiro, Decreto
n° 4.543/2002, efetuamos Conferência Final de Manifesto em atendimento à
solicitação do Importador, formulada por intermédio do processo
10814.010715/2006-53.
O peso declarado no Conhecimento de Carga Aéreo MAWB n° 0018421 2391 HAWB
883790 é de 121,000 kgs, com 10 volumes, com armazenamento de 09 volumes
e pesando 111,500 kgs, conforme se pode verificar no extrato do mantra de
fls. 06.
Assim sendo, a interessada constatou a falta de 01 (hum) volume contendo
mercadorias que estariam discriminadas nas faturas de fls. 04 da empresa
PANRAM INTERNATIONAL CORP..
Em
11/08/2006,
compareceram
os
representantes
do
importador,
transportador e do depositário, identificados abaixo, à conferência
física dos volumes armazenados pela INFRAERO e pudemos constatar a falta
do volume conforme acima descrito.
Tendo em vista que houve, em tese, o extravio dos volumes após a chegada
do veiculo transportador e antes do recebimento pelo depositário, fica
caracterizada responsabilidade daquele pela falta da mercadoria constante
do volume extraviado e conseqüentemente pelo recolhimento do Imposto de
Importação e da multa prevista no art. 628, inciso III, alínea "d" do
Regulamento Aduaneiro - Decreto n° 4.543/02.
O transportador será intimado a recolher o Imposto de Importação
porventura incidente sobre a mercadoria faltante e a Multa respectiva
através de Auto de Infração a ser lavrado oportunamente.

No termo, que está detalhada a avaria, consta a ciência da Recorrente e do
depositário.
Os documentos constantes dos autos comprovam o extravio da mercadoria, que
ensejou o lançamento para cobrança dos tributos devidos o inconformismo da Recorrente com o
lançamento foi trazido na impugnação com a alegação que não teria ocorrido o extravio,
entretanto não foram juntados aos autos nenhum documento ou informação que pudessem
contrapor o Termo de Conferência de Manifesto, onde consta a ciência da Recorrente.
A decisão do piso foi cristalina ao negar provimento à impugnação diante de
qualquer fato ou prova que pudesse comprovar a alegação da Recorrente.

A culpa da transportadora restou bem caracterizada no Termo de
Conferência Aduaneira, pois a interessada informou a presença de carga e
não as entregou para INFRAERO, o que deduz-se que o extravio dos produtos
importados ocorreu previamente ao armazenamento.
Em sua defesa a interessada não logrou êxito em justificar o extravio.
A alegação de que este volume foi recebido e armazenado em 10/01/2007
DISIC 891-0700.1282, abandonado e posteriormente leiloado, conforme
processo administrativo 10814.004290/2008-13 não pode ser aceita uma vez
que não há nos autos nenhum elemento que vincule o volume extraviado em
26/07/2006, com o volume abandonado em 10/01/2007, ou seja, seis meses
depois.

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.723906/2011-46

Ao apresentar o seu recurso voluntário a Recorrente limita-se a trazer a mesma
alegação da impugnação e que já foi analisada pela decisão da primeira instância, mas sem
apontar documentos comprobatórios.
Ressalte-se que a Recorrente ao apresentar o recurso voluntário já possuía a
indicação clara da autoridade julgadora de primeira instância pela necessidade de apresentar e
detalhar provas das alegações, e mesmo assim, não indicou nenhum documento ou informação,
que pudesse confirmar as suas alegações, limitando-se a afirmar que caberia a Receita Federal
localizar estes documentos.
A autoridade fiscal tem o ônus da comprovação dos fatos quando da realização do
lançamento tributário. O auto de infração descreve os fatos e traz termo de conferência final de
manifesto com assinatura da Recorrente que comprova o extravio da mercadoria. O auto de
infração foi lançado a partir de documentação hábil e presente nos autos. A simples alegação
sem a apresentação de documentação comprobatória não é suficiente para cancelar o lançamento,
muito menos, obrigar a Fiscalização da Receita Federal que promova a busca das provas
necessárias à comprovação das alegações constantes do recurso.

Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-Importação e da Cofins-
Importação
A Recorrente questiona a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS-Importação
e da Cofins-Importação.
A matéria foi enfrentada pelo STF no RE 559.937, submetido ao regime do art.
543-B do CPC, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, quando foi decidido pela
exclusão do ICMS e das próprias contribuições na base de cálculo do PIS-Importação e da
Cofins-Importação. Transcrevo a seguir a ementa da decisão.

Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS importação. Lei no
10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto da contribuição do
importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2o, III, da CF, acrescido pela EC
33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro acrescido do valor do ICMS
e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de afronta.
1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do art.
195, § 4o, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária e
simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195, com
alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação.
2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo
expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição validamente instituídas por lei
ordinária. Precedentes.
3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4o, da Constituição. Não há que se dizer que
devessem as contribuições em questão ser necessariamente não-cumulativas. O fato de
não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS e da COFINS
pelo regime não-cumulativo não chega a implicar ofensa à isonomia, de modo a
fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro presumido, que implica
submissão ao regime
cumulativo, é opcional, de modo que não se vislumbra, igualmente, violação do art.
150, II, da CF.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.723906/2011-46

4. Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação
poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte
derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência.
5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2o, III, a, da CF implicou utilização de
expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação
tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação.
6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP Importação e a COFINS Importação, não
alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a abranger,
para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não contidas. O que
fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a
importação que tenham
alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando a
norma do art. 149, § 2o, III, a, da Constituição Federal.
7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a
tributação das operações internas. O PIS/PASEP Importação e a COFINS Importação
incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do
produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento
ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos.
8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio
da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de
produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no
País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial.
9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04:
“acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições, por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF, acrescido pela EC
10. Recurso extraordinário a que se nega provimento

O art. 62, § 2o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015 determina a reprodução das decisões definitivas de mérito proferidas
pelo STF e pelo STJ, julgados nos termos do art. 543-B e do art. 543-C, do CPC.

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Portanto, atendendo a determinação do Regimento Interno do CARF, adoto o
entendimento prolatado no RE 559.937, para excluir da base de cálculo do PIS-Importação e da
Cofins-Importação os valores do ICMS e das próprias contribuições.

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.723906/2011-46

Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para
excluir da base de cálculo do PIS-Importação e da Cofins-Importação os valores do ICMS e das
próprias contribuições.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital